Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710957-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo Defensor Público C. E. D. S. L. em favor de J. R. P. (acusado) em face da decisão (id. 120748257) proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, no Processo Criminal n° 0720036-12.2021.8.07.0003, que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente. Em suas razões (id. 34279727), o impetrante alega que o paciente está sendo processado porque entre junho de 2018 e 31 de janeiro de 2022 teria praticado atos libidinosos, por diversas vezes, com sua enteada, prevalecendo-se de relações domésticas contra a mulher. Afirma que a conduta imputada ao paciente teria cessado em 31 de janeiro de 2021, sendo que na denúncia não foi requerida a prisão preventiva do paciente, até porque não havia contemporaneidade entre a data do ajuizamento da ação penal e a cessação do delito imputado. Narra que as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, sendo procedida a citação por edital, sem que houvesse sido mencionada a necessidade da prisão preventiva. Afirma que somente após a constatação de que o paciente, embora citado por edital, não compareceu ao processo, o Ministério Público entendeu que havia risco à ordem pública e encontrou indícios de que o paciente estaria se ocultando para não ser intimado. Informa que o mandado de prisão foi expedido em 17 de março de 2022 e cumprido em 21 de março de 2022, ou seja, 05 (cinco) dias após a ordem de prisão. Assim, alega que bastava a expedição de um mandado de localização para encontrá-lo e que o paciente não estava se ocultando. Além disso, afirma que o paciente foi preso não por risco à ordem pública, mas porque não fora citado pessoalmente. Para tanto, afirma ainda que, o não comparecimento do réu citado por edital não é motivo para a decretação da prisão preventiva. Alega que o paciente já foi citado pessoalmente e, portanto, caso não compareça aos demais atos processuais, o processo prosseguirá sem a sua presença, tendo a prisão preventiva cumprido sua finalidade. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão, em face ausência de fundamentação idônea, e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (id. 118691668) e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (id. 120748257) restaram fundamentadas pela existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além de assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do paciente. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. Os fatos em apuração são de gravidade excessiva, pois, a princípio, o paciente praticou crime sexual contra sua enteada, ao tocar em suas partes íntimas e fazê-la tocar e manipular seu pênis. A princípio, o paciente teria abusado sexualmente de sua enteada, menor impúbere, por diversas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar. Sendo assim, diante das circunstâncias apuradas até o momento, imperiosa é a necessidade de resguardo da ordem pública e da integridade física e moral da vítima. Além disso, cuida-se de crime que apresenta pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Presente, portanto, o fundamento previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por oportuno, compulsando-se os autos, verifica-se que o paciente não foi encontrado no endereço constante dos autos, nem no endereço obtido pelo Ministério Público em suas diligências. O paciente foi então citado por edital, porém o prazo de resposta transcorreu sem sua manifestação. Nesse sentido, a conduta do paciente demonstra destemor pelo Poder Judiciário e pela aplicação da lei penal. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para conceder a liberdade, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 18:07:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator